Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-84.2017.8.11.0049
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001422-84.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINILDE MORAIS DA SILVA - CPF: 687.919.172-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exoneração da apelante, devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

3. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

FRANCINILDE MORAIS DA SILVA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
FRANCINILDE MORAIS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
M.M. Ivan Lúcio Amarante
, que na Ação Anulatória de ato administrativo pelo rito ordinário c/c pedido liminar, verbas laborais e dano moral, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
, que julgou improcedente a pretensão inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante que foi demitida por causa do alcoolismo e não em razão das faltas injustificadas, sendo que a administração não guardou relação de nexo causal entre os motivos de fato e o motivo de direito apontado do processo administrativo disciplinar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para anular o ato administrativo demissionário e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões – id. 128131766-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 129253693 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelado, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de inicial, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3o, I a V e §4o, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação civil interposto por FRANCINILDE MORAIS DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, M.M. Ivan Lúcio Amarante, que na Ação Anulatória de ato administrativo pelo rito ordinário c/c pedido liminar, verbas laborais e dano moral, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, que julgou improcedente a pretensão inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o mérito do recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a parte apelante foi admitida no serviço público para o cargo de técnica administrativa junto à prefeitura do município requerido, em 06/10/2012 e, foi demitida do serviço público em 15/06/2015, ainda em estágio probatório, após a instauração de processo administrativo disciplinar.

Afirma que o ato administrativo de sua demissão teve fundamento no alcoolismo, sendo que o Município requerido não ofereceu tratamento ou ajuda para tratamento da doença. Além disso, a Administração Pública não teria demostrado a existência de alcoolismo durante o desempenho da função.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Consta dos autos que a parte autora foi exonerada do serviço público municipal, durante o estágio probatório, em razão da insuficiência de desempenho, seja pela recusa em efetuar o tratamento de alcoolismo, seja pela a inassiduidade.

Convém lembrar que o servidor público somente adquire a sua estabilidade após o cumprimento do período de três anos em estágio probatório, sendo obrigatória a sua avaliação de desempenho, nos termos do artigo 41, §§ 1° e 4o, da Constituição Federal.

A estabilidade é uma garantia constitucional conferida aos ocupantes de cargo de provimento efetivo, desde que atendidos a certos pressupostos legais. Assim, cabe à Administração apurar, por meio da avaliação, a conveniência ou não da permanência do servidor no serviço público, através da análise de requisitos tais como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

A esse respeito, a doutrina aponta que “o acompanhamento do desempenho do servidor durante o estágio probatório, ínsito na exigência deste, como em grande parte não era realizado, passou a ser condição para a aquisição da estabilidade. É decorrência do princípio da eficiência. Ficou clara, assim, a importância do desempenho na apuração da estabilidade. Se aquele for insuficiente, a estabilidade não deve ser declarada” (Direito Administrativo Brasileiro, 36a edição, editora Malheiros, páginas 474/475).

Daí porque, não é mesmo necessário que a exoneração, nesse caso, seja precedida de processo administrativo disciplinar, sujeito a regras e formalidades específicas, mas apenas a procedimento em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

A exoneração na fase probatória deve basear-se em motivos e fatos reais que revelem insuficiência de desempenho, inaptidão ou desídia do servidor em observação, defeitos esses apuráveis e comprováveis pelos meios administrativos consentâneos (ficha de ponto, anotações na folha de serviço, investigações regulares sobre a conduta e o desempenho no trabalho etc.), sem o formalismo de um processo disciplinar. O necessário é que a Administração justifique, com base em fatos reais, a exoneração. Entre essas formalidades estão, sem dúvida, a observância do contraditório e a oportunidade de defesa (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., pág. 451/452).

De outra banda, sobre a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa à parte autora no expediente administrativo de avaliação e exoneração, da simples leitura do procedimento administrativo cuja cópia está encartada nos autos é possível observar que a Administração tomou o cuidado de garantir à parte autora o amplo exercício de seu direito de defesa e do contraditório, dando-lhe ciência de todos os atos praticados, cumprindo as intimações legais devidamente.

Alias, embora não seja necessário, conforme já destacado, a Administração Público realizou a abertura de processo administrativo disciplinar contra a autora, mesmo estando no estágio probatório.

Dessa forma, tem-se que as formalidades necessárias para a exoneração foram atendidas, não cabendo ao Poder Judiciário, diante da legalidade do procedimento, adentrar no mérito do ato administrativo.

Conforme relato das testemunhas ouvidas em sede administrativa e confirmadas em juízo, a autora, por diversas vezes, apresentou sinais notórios de embriaguez durante o exercício das funções inerentes ao cargo (fl. 87-93, fl. 71-76, fl. 167).

Ainda, consta dos autos declaração expressa de recusa da autora em efetuar o tratamento do alcoolismo oferecido pelo município requerido. O documento foi assinado/recebido pela autora no dia 01.02.2014 (fl. 70).

Constam, também, diversos ofícios do então secretário de saúde do município informando a inassiduidade da autora (fl. 106, fl. 109).

A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa também não procede.

Nota-se que a autora foi regularmente citada do processo administrativo instaurado em seu desfavor, conforme recibo juntado à fl. 79. Porém, logo após a instauração a autora não foi mais localizada no município e foi convocada por três vezes mediante publicação da intimação (fl. 104 e 109). A circunstância foi confirmada pelo presidente da comissão em depoimento prestado em juízo, conforme mídia do depoimento juntado à fl. 167.

Tem-se, assim, que a municipalidade observou todas as providências que lhe competia realizar, sendo o ato impugnado válido e regular, não sendo hipótese de reanalisar, no âmbito do poder judiciário, o próprio mérito da decisão administrativa.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)”

A controvérsia dos autos é a respeito da legalidade do ato de exoneração da autora.

No caso, a parte apelante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo pelo rito ordinário c/c pedido liminar, verbas laborais e dano moral, com o objetivo de anular o ato administrativo proveniente do processo disciplinar que culminou na sanção de sua exoneração .

Ab initio
, cumpre observar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Grifos Nossos.

Com isso, a apelante alega que não poderia ter sido exonerada, havendo ilegalidade no ato administrativo, ante o acometimento de alcoolismo, doença crônica que demanda tratamento.

Entretanto, a prova produzida no processo é robusta no sentido de que a autora foi exonerada em razão de seu desempenho insuficiente durante o estágio probatório e não em função da doença que lhe acometia, como alegado.

Com efeito, a partir dos depoimentos prestados pelas partes ouvidas na instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2014, de 15/12/2014, instaurado pelo Município apelado tem-se claramente que a autora não desempenhava adequadamente as funções inerentes ao cargo de técnica de enfermagem:

“Que ao precisar de atendimento preventivo no Posto de Saúde da Vila Santa Clara, encontrava a servidora Técnica de Enfermagem Francinilde Morais da Silva por diversas vezes embriagada e impossibilitada de servir seus sérvios de atendimento e a mesma pedia para o consentido procurar outra técnica de Enfermagem para atendimento.”- Antônio Cardouzo – 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 77;

“Que ao precisar de atendimento de primeiros socorros no Posto de Saúde da Vila Santa Clara, o Sr. Cosmo Moura, pai da vítima de acidente JONATHAN DE OIVEIRA MOURA, portador da cédula de identidade n. 2302475-5 SSP/MT, fora atendido na residência da vítima e constava característica de embriaguez e estava impossibilitada de servir seus serviços de plantão de atendimento.” – Cosmo Moura – 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 79.

“Que visualizava a ausência por diversas vezes no Posto de Saúde da Vila Santa Clara e assim, dirigia-se até a residencia da servidora Tpecnica de Enfermagem Francinilde Morais da Silva e lá encontrava por diversa vezes também, embriagada e estava impossibilitada de servir seus serviços de atendimento no Posto de Atendiamento na Vila Santa Clara n Projeto de Assentamento Santa Clara em SANta Cruz do Xingu/MT.” – Reginando Lopes - 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 87.

Ainda
, os documentos de id. 128131765, fls. 76-106, demonstram um sem número de faltas justificadas por atestados médicos nos anos de 2013 e 2014, imediatamente prévios à abertura do processo administrativo disciplinar em dezembro/2014, mas em nenhum momento é informada a “CID” da patologia agora apontada pela autora.

Ou seja, as provas produzidas no processo administrativo são fartas no sentido de que o que se apurava era o desempenho nas funções do cargo público que e autora ocupava, e a alegação de alcoolismo somente foi aventado após a demissão, com os novos atestados médicos, datados de 2018 em id. 128131766 – fls. 36-38.

Vê-se, portanto, que o Município requerido, no processo administrativo, limitou-se a analisar objetivamente as faltas, entendendo, a partir destas, caracterizado o abandono do serviço.

Soma-se ao conjunto probatório, o fato de a parte autora, embora com desempenho prejudicado e insuficiente quanto às atribuições do cargo, ter expressamente se recusado a comparecer à Unidade de Saúde de sua lotação, bem como se negou a eventual tratamento de saúde oferecido pelo município requerido – id. 128131767 – fls. 59/60.

Logo, desde 01/12/2014 a servidora pública tinha plena ciência da notificação para retorno ao exercício das atividades funcionais e ao tratamento de saúde que lhe foi ofertado.

Nessa linha, ante as manifestas recusas da parte autora, foi instauro o competente Processo Administrativo Disciplinar em 15/12/2014 – id. 128131767, fls. 68.

Do procedimento exposto, denota-se que a autoridade processante obedeceu aos ao princípio da legalidade na condução do processo administrativo disciplinar. Igualmente as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciadas no art. 5o, LV, da Constituição Federal foram observadas, resguardando-se ao indiciado a possibilidade de defesa, como se vê das cópias trazidas em id. 128131767.

Logo, de rigor a manutenção da exoneração pelo abandono do serviço. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – É cediço que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2 – A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014).

3 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão.

(N.U 1010994-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTRELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A ENSEJAR A NULIDADE DO PAD. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE NÃO SE FAZ POSSÍVEL DIANTE DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. - O controle judicial do ato administrativo deve estar adstrito a aspectos de legalidade, não significando a insindicabilidade dos pressupostos de fato daquele ato, em face da teoria dos motivos determinantes. Pode o Judiciário verificar a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa, sem que isso configure invasão do mérito administrativo. - Processo Administrativo Disciplinar que observou os princípios do contraditório e ampla defesa. - Proporcionalidade da aplicação da pena de demissão, ante a comprovação do abandono do cargo de servente pela servidora pública municipal. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70077614410, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 26/07/2018).

Desse modo, tenho que não foram demonstrados quaisquer motivos que ensejassem eventual ilegalidade no referido procedimento disciplinar, motivo pelo qual não merece reforma a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume

a r. sentença.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, fixo os honorários em 12% sobre o valor da causa, o que resta suspenso, já que a apelante, conforme consignado na sentença, faz jus ao benefício do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023